Tribunal: STF
Processo: ARE 1102005
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ABORTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “Ementa: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - OCUTAÇÃO DE CADÁVER - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA - OCORRÊNCIA ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - FEMINICÍDIO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO - NULIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 479 DO CPP - INOCORRÉNCIA - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Ã PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -. REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO EX OFFICIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Declara-se extinta a punibilidade quando decorrido está o lapso prescricional entre a data da publicação da sentença de pronúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível. 2. Preliminar acolhida. 3. A apresentação de áudio de interceptação telefônica que não é ignorado pela defesa, não constitui surpresa e portanto não incorre na vedação do artigo 479 do Código de Processo Penal. 4. Preliminar rejeitada. S. Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas amparada pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Reduz-se a pena-base quando esta se encontra fixada de forma exacerbada. 6. Reduzida a pena e transcorrido o lapso prescricional entre a data da publicação da sentença de pronúncia e da sentença condenatória recorrível, declara-se extinta a punibilidade ex officio. 7. Recurso parcialmente provido.” 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que “a instrução processual foi eivada de nulidade consistente na inequívoca impossibilidade de acesso, pela defesa, de prova produzida pela acusação e amplamente utilizada para fins de comprovação da culpa do ora Recorrente, tratando-se, pois, de circunstância preponderante e diretamente ligada ao impedimento do pleno exercício ao contraditório e ampla defesa”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF e que a matéria apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Em primeiro lugar, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. 



    Em segundo lugar, ressalto que a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pela alegação de que “não foi garantido ao Recorrente o devido e anterior acesso aos áudios que formaram o convencimento do júri pela sua condenação”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.482.592-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/04/2024)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGADA NULIDADE DO VEREDICTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente para a hipótese. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 3. Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.150.925-AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/04/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 807.745-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 23/05/2014) 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente